Tribunal: TJDFT
Processo: 0727742-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727742-26.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JOSEFA LEONOR PAULINO RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA. ABUSO DE DIREITO. PENHORA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. 1. A proteção emanada do art. 833 do CPC, em relação aos bens impenhoráveis, tem por fundamento maior a dignidade da pessoa humana, buscando garantir o patrimônio mínimo à existência do ser. 2. Devedora que utiliza a caderneta de poupança como se conta-corrente fosse, por meio de saques e pagamentos ordinários, não pose se valer da aplicação do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, uma vez que tal conduta desvirtua o propósito que o Legislador quis conferir a essa opção de investimento, o que autoriza a penhora do numerário lá depositado. 3. O sistema jurídico veda o comportamento contraditório, pois a caderneta de poupança é utilizada como conta-corrente, não se pode alegar a impenhorabilidade do que lá está depositado, sob pena de se incorrer em abuso de direito. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do CPC, sustentando a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a fim de preservar sua subsistência digna e de sua família. Aduz que o fato de haver movimentações bancárias hipoteticamente típicas de conta corrente não implica, por si só, no desvirtuamento do que está sendo poupado. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RICARDO NEVES COSTA, OAB/SP 120.394, FLÁVIO NEVES COSTA, OAB/SP 153.447, e RAPHAEL NEVES COSTA, OAB/SP 225.061. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a caderneta de poupança mantida pela agravante está desvirtuada, pois ela a utiliza como se conta-corrente fosse, o que está demonstrado pelos extratos acostados aos autos, Id 13468298, pág. 98, que revelam que ela foi utilizada para saques e pagamentos de despesas mensais. O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, X do Código de Processo Civil, é a dignidade da pessoa humana, expressando assim o alto valor representado pelos bens que se ligam ao exercício do trabalho, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência. No entanto, a partir do momento que a quantia depositada não se destina a tal mister, caracterizando-se como mera conta corrente, a garantia em epígrafe não se aplica” (ID 15321300). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade. Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/4/2020). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RICARDO NEVES COSTA, OAB/SP 120.394, FLÁVIO NEVES COSTA, OAB/SP 153.447, e RAPHAEL NEVES COSTA, OAB/SP 225.061. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025